Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-48.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA, COERÊNCIA E HARMONIA COM DEMAIS PROVAS. DESCLASSIRICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. BENEFÍCIO DO SURSIS PROCESSUAL CONCEDIDO. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade. (AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018).
2. A versão apresentada pela vítima não se encontra isolada nos autos, ao contrário, possui embasamento em mais de um elemento probatório. Os depoimentos prestados pela vítima no Inquérito Policial e em Juízo são coerentes em apontar que esta sofreu lesão na cabeça, o que é respaldado pelo laudo de exame de corpo de delito acostado aos autos.
3. Não há que se falar na desclassificação para a modalidade culposa, tendo em vista que a prova dos autos demonstra que a lesão foi praticada no âmbito doméstico, ou seja, no interior da residência dos envolvidos.
4. No caso, o sentenciado faz jus ao benefício do sursis processual, pois é réu primário, não possui maus antecedentes e lhe foi negada a substituição da pena privativa da liberdade por restritivas de direitos, preenchendo, portanto, os requisitos autorizadores para a concessão do citado benefício.
5. Sobre o tema da indenização por danos morais propriamente dito, pela sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.643.051, já se pronunciou no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares e decorrem do próprio delito, independente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos, bastando pedido expresso da acusação ou da ofendida.
6. O quantum mínimo no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, condiz com os fatos que envolvem a demanda e as condições financeiras das partes, devendo ser aplicado por melhor se adequar ao que é razoável e proporcional.
7. Recuso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.